Tribunal: STF
Processo: RE 112601
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
- FERROVIARIO DA FEPASA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 443.
ART. 102-PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
LOCAL.
ARGÜIÇÃO DE DIVERGENCIA DA SÚMULA 443 QUE NÃO SE POSITIVA.
TESE DA INCOMPATIBILIDADE DE NORMA DO ESTATUTO DOS FERROVIARIOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO COM O DISPOSTO NO ART. 102-PARAGRAFO 2. DA
LEI MAIOR: IMPROCEDENCIA.
APLICAÇÃO, AO CASO, DE REGRA DE DIREITO ESTADUAL. MATÉRIA IMUNE A
CENSURA EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.